Tribunal: TJSP
Processo: 1001550-46.2025.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*INÉPCIA – Recurso que não é inepto, considerando que de sua simples leitura se podem dessumir os motivos pelos quais a parte autora pretende a reforma da decisão que lhe foi desfavorável, sendo o que basta para o seu conhecimento, a teor do quanto exige o art. 1.010/CPC – Preliminar repelida.

CONTRATO - Financiamento de veículo – Pretensão ao reconhecimento de abusividade na cobrança das

Ementa:
*INÉPCIA – Recurso que não é inepto, considerando que de sua simples leitura se podem dessumir os motivos pelos quais a parte autora pretende a reforma da decisão que lhe foi desfavorável, sendo o que basta para o seu conhecimento, a teor do quanto exige o art. 1.010/CPC – Preliminar repelida.

CONTRATO - Financiamento de veículo – Pretensão ao reconhecimento de abusividade na cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem e do seguro prestamista, inseridos no contrato, bem como os juros pactuados por estarem acima da média – Ação julgada parcialmente procedente, determinando a devolução dos valores pagos a título de seguro – Insurgência pela autora - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEN E REGISTRO DE CONTRATO – REsp. repetitivo no 1.578.533/SP, da lavra do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Tema 958/STJ, julgado em 28/11/2018, que fixou as teses a serem observadas – Serviço efetivamente prestados – Cobrança conservada – JUROS - Juros contratados que realmente são abusivos por ultrapassarem a taxa média de mercado para a mesmo tipo de operação e época, sendo de rigor a readequação para a taxa média de mercado, a teor do quanto assentado no REsp. no 1.036.818/RS, julgado pelo rito repetitivo – Ré que deverá recalcular os contratos entabulados com a autora, aplicando a taxa média de mercado, permitida a compensação de eventual saldo devedor – Sentença reformada no ponto – Sucumbência recíproca – Honorários fixados por equidade em R$ 800,00 - Recurso parcialmente provido, nos termos do presente acórdão.*